Tribunal: TJDFT
Processo: 0741193-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741193-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA ROCHA AGRAVADO: CLAUDIA MARIA SILVA BORGES, D. B. S., NEUZA ROCHA DA SILVA D E S P A C H O Intimem-se os agravados, CLAUDIA MARIA SILVA BORGES, D. B. S. e NEUZA ROCHA DA SILVA, para apresentarem contrarrazões ao agravo interno interposto por MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA ROCHA (ID 42261586). Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora